Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721056-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MANURI ALVES COSTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO VIEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por MANURI ALVES COSTA FILHO, devidamente representado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente os serviços de tratamento domiciliar (Home Care) ao autor, na modalidade de 24 (vinte e quatro) horas diárias, incluindo equipe de enfermagem e multiprofissional (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, dentre outros que se fizerem necessários), bem como todos os materiais, medicamentos e equipamentos indispensáveis ao tratamento, tudo em estrita conformidade com as prescrições médicas constantes dos autos (ID 235493375 e ID 235493376), sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 72236557), a requerida sustenta que “não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço de “home care”, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante a edição de normativos específicos, mormente da Resolução Normativa - RN 465/2021, que é a norma vigente que estabelece o plano-referência de assistência à saúde.” Diz que “ao realizar visita técnica e preenchimento da TABELA NEAD, com vias a apurar a atual situação da beneficiária e sua pontuação conforme a tabela, o score do Autor foi a quem do mínimo para fazer jus a internação domiciliar de 24 (vinte e quatro) horas, alcançando 12 PONTOS. Isso significa que o não há comprovação nos autos e nem mesmo prescrição médica acerca da necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem 24h dia, ou seja, sem necessidade de atendimento domiciliar.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 72255226). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por MANURI ALVES COSTA FILHO, representado por seu curador EDUARDO VIEIRA COSTA, em face de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que é segurado da empresa ré, na modalidade GEAP Saúde II, titular, carteirinha n.o 0902003300310003 (ID 235493374), e que se encontra adimplente com suas obrigações contratuais. Relata que possui 77 (setenta e sete) anos de idade e é portador de um quadro clínico complexo, diagnosticado com Síndrome demencial vascular (F01), Hipertensão Arterial Sistêmica (I10), Fibrilação Atrial Permanente (I48), Diabetes Mellitus (E11) e Sarcopenia (M62.84), conforme relatório médico acostado (ID 235493375). Aduz que sua saúde encontra-se extremamente fragilizada em decorrência de uma série de intercorrências desde o ano de 2020, incluindo CRMV em 2020, Angioplastia Coronariana em 2021, AVC isquêmico com sequelas em 2022, Infarto Agudo do Miocárdio em 2023 e internação prolongada em 2024 por sepse de foco cutâneo e foco indeterminado (ID 235493376). Informa que, em razão de seu estado, foi interditado judicialmente (Processo no 0707404-29.2023.8.07.0020 - ID 235493378), permanecendo acamado, inconsciente e totalmente dependente de terceiros para todas as atividades da vida diária, alimentando-se por sonda de gastrostomia. Sustenta que, desde a alta de sua última internação em dezembro de 2024, tem apresentado novas e recorrentes intercorrências, necessitando ser internado por 8 (oito) vezes nos últimos 5 (cinco) meses (ID 235493376). Na mais recente internação, ocorrida em 08/04/2025 no Hospital Santa Luzia, recebeu alta em 30/04/2025 com plano terapêutico indicando a continuidade do tratamento em regime de Home Care. Afirma que, apesar da expressa indicação médica para tratamento domiciliar integral (24 horas), a ré informou que forneceria os cuidados apenas por período parcial de 12 horas diárias (ID 235493379). Argumenta que tal restrição é arbitrária e insuficiente, pois necessita de cuidados técnicos contínuos, incluindo manejo da gastrostomia, aspiração de vias aéreas, administração de medicamentos específicos e monitoramento constante, conforme detalhado em relatório médico do Dr. André Luiz Farah (ID 235493375), que atesta a necessidade de equipe em tempo integral apta a realizar os procedimentos mencionados e reconhecer agravos para eventual remoção hospitalar. Salienta que reside apenas com sua esposa, Sra. Deise, de 70 anos, que não possui formação técnica nem capacidade física para prover os cuidados complexos de que necessita. Diante desse quadro, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente os serviços de Home Care por 24 horas diárias, com equipe multiprofissional, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Requer, ao final, a confirmação da tutela e a procedência da ação, com a condenação da ré nas custas processuais e honorários advocatícios. Consta despacho proferido em regime de plantão judiciário, determinando a remessa dos autos ao juízo natural (ID 235495423). Comprovante de recolhimento de custas juntado ao ID 235517168. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito invocado pela parte autora encontra-se, em uma análise perfunctória, suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial. Com efeito, resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, conforme cópia da carteirinha (ID 235493374), e alega estar adimplente com suas obrigações, fato este que, neste momento processual, não foi infirmado. O cerne da controvérsia reside na recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento domiciliar (Home Care) na modalidade integral de 24 horas diárias, conforme expressamente prescrito pela equipe médica que assiste o autor. Os relatórios médicos acostados aos autos (ID 235493375 e, especialmente, ID 235493376) são categóricos ao indicar a imprescindibilidade de tal modalidade de tratamento, detalhando o delicado e complexo estado de saúde do paciente. O autor, com 77 anos de idade, é portador de múltiplas e graves patologias, como Síndrome demencial vascular (F01), Hipertensão Arterial Sistêmica (I10), Fibrilação Atrial Permanente (I48), Diabetes Mellitus (E11) e Sarcopenia (M62.84). Seu histórico clínico recente revela uma série de intercorrências graves, incluindo AVC isquêmico com sequelas e internações recorrentes – oito nos últimos cinco meses –, evidenciando a fragilidade de sua condição e a necessidade de monitoramento e cuidados contínuos e especializados. O relatório médico subscrito pelo Dr. André Luiz Farah (ID 235493375) é particularmente elucidativo ao descrever que o autor, em estágio avançado de síndrome demencial, encontra-se acamado, sem controle de tronco, com disfagia e necessidade de oferta alimentar por gastrostomia, além de episódios de retenção salivar e engasgos. O profissional médico é enfático ao afirmar que tal circunstância, cujo manejo de cuidados paliativos foi instituído, "torna necessária a incorporação de equipe em tempo integral que esteja apta a realizar aspiração das vias aéreas, oferta de opióides, anti-psicóticos e diuréticos conforme sintomatologia, além de ser capaz de reconhecer agravo para eventual remoção ao hospital". A necessidade de alimentação por via gastrostômica, procedimento que, segundo a inicial, deve ser realizado por técnico de enfermagem, por si só, já lança dúvidas sobre a adequação de um acompanhamento limitado a 12 horas diárias, pois implicaria, em tese, restrição ao regime alimentar do paciente. Importante ressaltar que a própria ré não nega a necessidade do serviço de Home Care em si, tanto que se dispôs a fornecê-lo de forma parcial, por 12 horas diárias (ID 235493379). Tal fato, em um juízo de cognição sumária, sugere que a cobertura para o tratamento domiciliar está prevista contratualmente ou, ao menos, não é objeto de exclusão absoluta. A controvérsia, portanto, parece se concentrar na extensão e na intensidade dos cuidados a serem dispensados, matéria eminentemente técnica e que, em princípio, deve ser definida pelo profissional médico que acompanha o paciente, conhecedor de suas particularidades e necessidades terapêuticas. A recusa em prover o tratamento na integralidade prescrita, desconsiderando a fundamentada indicação médica, aparenta, neste momento, abusividade, especialmente quando se trata de garantir a dignidade, a saúde e a própria vida do segurado. Dessa forma, os elementos constantes dos autos indicam, com grau de probabilidade suficiente para a presente fase processual, que a pretensão autoral encontra amparo na necessidade premente de tratamento médico especializado e contínuo, conforme prescrito. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se afigura presente e de considerável gravidade. O autor é pessoa idosa, com 77 anos, e apresenta um quadro de saúde extremamente debilitado, com múltiplas comorbidades, dependência total para atividades básicas, alimentação por sonda e um histórico recente de oito internações em apenas cinco meses. Tal cenário, por si só, já demonstra a urgência da situação e a criticidade de seu estado. A ausência dos cuidados técnicos especializados em regime de 24 horas diárias, conforme expressamente recomendado pela equipe médica (ID 235493375 e ID 235493376), expõe o autor a um risco iminente e concreto de agravamento de seu já frágil estado de saúde. A necessidade de procedimentos como aspiração de vias aéreas, manejo de gastrostomia, administração de medicamentos específicos (opióides, antipsicóticos, diuréticos) e o reconhecimento precoce de intercorrências que demandem remoção hospitalar são indicativos claros de que a assistência parcial (12 horas) pode ser insuficiente para garantir sua estabilidade clínica e, fundamentalmente, para preservar sua vida. Conforme narrado na inicial, o autor reside apenas com sua esposa, também idosa (70 anos), a qual, compreensivelmente, não possui qualificação técnica nem condições físicas para prover os cuidados complexos e ininterruptos de que o paciente necessita. A manutenção do autor em seu domicílio sem a assistência integral prescrita pode resultar em novas internações, sofrimento desnecessário e, no limite, consequências irreversíveis. A demora na prestação jurisdicional definitiva, sem a concessão da medida de urgência, poderia tornar inócua a própria finalidade da ação, que é assegurar ao autor o tratamento adequado e necessário à manutenção de sua saúde e vida com um mínimo de dignidade. O perigo de dano, portanto, é manifesto e reside no risco concreto e iminente à saúde e à vida do autor, caso não lhe seja fornecido o tratamento domiciliar na modalidade e intensidade prescritas pelos profissionais médicos que o acompanham. No mais, a tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, a medida pleiteada, embora envolva custos para a ré, possui natureza eminentemente patrimonial e, portanto, reversível. Caso, ao final do processo, a demanda seja julgada improcedente, a operadora de saúde poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento por meio das vias adequadas. Por outro lado, a não concessão da medida pode acarretar danos irreversíveis à saúde e à vida do autor, bem jurídico de magnitude indiscutivelmente superior. Assim, presentes os requisitos legais, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, autorize e custeie integralmente os serviços de tratamento domiciliar (Home Care) ao autor, MANURI ALVES COSTA FILHO, na modalidade de 24 (vinte e quatro) horas diárias, incluindo equipe de enfermagem e multiprofissional (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, dentre outros que se fizerem necessários), bem como todos os materiais, medicamentos e equipamentos indispensáveis ao tratamento, tudo em estrita conformidade com as prescrições médicas constantes dos autos (ID 235493375 e ID 235493376), em especial para que a equipe esteja apta a realizar aspiração das vias aéreas, oferta de opióides, anti-psicóticos e diuréticos conforme sintomatologia, além de ser capaz de reconhecer agravo para eventual remoção ao hospital. Fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas que se mostrarem necessárias para garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão, no prazo acima indicado, bem como para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA.” O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, o plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde modificar, unilateralmente, a modalidade de internação domiciliar em que atualmente se encontra o paciente (“home care”). Desse modo, não restando demonstrados os requisitos autorizadores da medida suspensiva pretendida pelo plano de saúde, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela ré agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator